Tribunal: TJDFT
Processo: 0747409-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0747409-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto sem o devido recolhimento do preparo, não havendo, ademais, pedido formal de gratuidade de justiça, apesar da juntada de declaração de hipossuficiência. A Lei no 9.099/95 dispõe que, salvo concessão de gratuidade de justiça, o recurso deve ser acompanhado do preparo, o qual deve ser efetuado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção, conforme previsto nos arts. 42 e 54, parágrafo único, da referida lei. O entendimento pessoal desta Relatora é no sentido de que, no âmbito dos Juizados Especiais, é possível aplicar subsidiariamente o art. 1.007 do CPC, que autoriza o recolhimento em dobro do preparo quando não realizado no prazo legal. Entretanto, tal posição não encontra respaldo majoritário entre os demais membros da Segunda Turma Recursal, que têm decidido pela deserção do recurso interposto sem o devido preparo, ainda que posteriormente recolhido em dobro. Em casos anteriores, mesmo quando esta Relatora determinou o recolhimento em dobro e a parte cumpriu a determinação, a Turma Recursal, por maioria, reconheceu a deserção e deixou de conhecer do recurso. A título ilustrativo, citam-se os seguintes precedentes: Acórdão no 1428651 – Processo no 0737496-70.2021.8.07.0016, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, Relatora Designada: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, julgado em 06/06/2022, publicado no PJe em 13/06/2022; Acórdão no 1420202 – Processo no 0705998-74.2021.8.07.0009, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, Relator Designado: Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 25/04/2022, publicado no PJe em 11/05/2022. Diante disso, com o propósito de harmonizar o entendimento com os demais integrantes da Segunda Turma Recursal, assegurando a uniformidade da jurisprudência e evitando prejuízos à parte recorrente decorrentes de eventual recolhimento indevido em dobro, ressalvo meu posicionamento pessoal e declaro deserto o recurso, em razão do não recolhimento do preparo pela parte agravante. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, com fundamento nos arts. 42, § 1o, e 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, c/c art. 11, inciso V, do RITR. Sem honorários. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora